Tribunal: TJDFT
Processo: 0724629-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO INDEVIDO. PESSOA FÍSICA. SÓCIO. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DÍVIDA CONTRAÍDA POR PESSOA JURÍDICA. NÃO AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA DEBITAR DÍVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CONTA DE PESSOA NATURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o banco requerido a restituir o valor de R$ 19.610,46 (dezenove mil, seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos), debitado indevidamente. Em suas razões, sustenta que há previsão contratual do débito em conta corrente da recorrida, e na referida condição de devedora solidária, tendo a mesma comparecido de forma espontânea, os atos praticados são regulares tendo em vista a previsão contratual. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 52604433.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 52604420 e ID 52604421.
3. Primeiramente, é válido ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ.
4. Narra a autora que é correntista do Banco recorrente, sendo também sócia de uma empresa denominada ASPETTO COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E PERFUMES EIRELLI, que também possui conta pessoa jurídica no mesmo banco. Em razão de inadimplência da empresa junto ao banco ITAÚ UNIBANCO S.A, este sem autorização tanto da promovente quanto sem amparo legal, reteve e mantém retido até a propositura da presente ação o valor de R$ 19.610,46 (dezenove mil seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos) na conta pessoa física da recorrida. Deste modo, por mais que haja a inadimplência por parte da pessoa jurídica, o recorrente escuda-se em comportamento arbitrário e ilegal, tendo em vista que a legislação pátria disponibiliza mecanismos diversos e jurídicos para a satisfação do débito, não podendo sob nenhum aspecto, salvo expressa autorização, ainda que a pessoa natural seja devedora solidária, invadir a conta pessoa física de clientes e realizar operações de retenção e retirada em desacordo com o ordenamento jurídico relativo ao débito da pessoa jurídica.
5. De acordo com a síntese dos fatos, em consonância com os extratos e comprovantes bancários juntados nos autos (ID’s 52604176, 52604177 e 52604178), no dia 27 de fevereiro de 2023 foram realizados dois descontos na conta da recorrida: o primeiro no valor de R$ 15.103,14 (quinze mil, cento e três reais e quatorze centavos) e o segundo no valor de R$ 4.162,91 (quatro mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e um centavos), sendo o valor total R$ 19.610,46 (dezenove mil seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos) bloqueados, sendo constatado que o pagamento era referente à parcelamento 02/03 e 03/03, tratando-se de dívida da empresa/pessoa jurídica.
6. Com relação à regularidade do débito, razão não assiste ao recorrente. É considerado abusivo o débito em conta corrente de pessoa natural/física, sendo a dívida contraída por pessoa jurídica, cuja pessoa física é sócia, permitido apenas com a expressa autorização, mesmo que a pessoa natural seja devedora solidária. Portanto, a restituição dos valores debitados indevidamente é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.